Tribunal: TJDFT
Processo: 0719989-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidores contra sentença que, em ação indenizatória por atraso em voo internacional, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a companhia aérea ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.556,75. Os autores requerem a reforma da sentença para condenação da ré também ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que o atraso superior a 20 horas, sem justificativa e com ausência de assistência adequada, configuraria violação a direitos da personalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o atraso de voo internacional, aliado à suposta ausência de assistência e comunicação pela companhia aérea, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alterações na malha aérea caracterizam fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade civil da prestadora de serviços. Contudo, o mero inadimplemento contratual, resultante de atraso, não configura dano moral in re ipsa, cabendo ao passageiro comprovar a ocorrência efetiva de lesão extrapatrimonial.
4. Embora constatada a alteração unilateral do voo e o consequente atraso de aproximadamente 19 horas, houve reacomodação dos passageiros no voo seguinte e concessão de assistência material por meio de oferecimento de hotel e vouchers de 500 dólares para cada autor.
5. A empresa aérea sustenta que os consumidores foram comunicados com antecedência a respeito da alteração do voo e colacionaram documento interno para demonstrar tal alegação, o qual não foi impugnado em réplica.
6. O dano moral não se presume em hipóteses de atraso de voo, exigindo demonstração concreta da lesão extrapatrimonial, o que não se verificou no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, mas o dano moral por atraso de voo não se presume, exigindo comprovação de lesão extrapatrimonial.
2. A prestação de assistência material e a ausência de provas de prejuízos concretos impedem a configuração de dano moral em atraso de voo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, arts. 82, §2o, e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão.